Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732745-88.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTAO CAMIMURA, ELIEZITA BORGES CAMIMURA AGRAVADO: DANILO ZANCANARI DE ASSIS, TABATA PRONI, JESSICA APARECIDA BRITO VIRTUOSO, FERNANDO HENRIQUE ULIAN DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GASTÃO CAMIMURA e ELIEZITA BORGES CAMIMURA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 713572-75.2021.8.07.0001, promovido por FERNANDO HENRIQUE ULIAN, DANILO ZANCANARI DE ASSIS, TABATA PRONI e JESSICA APARECIDA BRITO VIRTUOSO em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 103429286 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido formulado pelos agravados para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa NISSEI ALIMENTOS EIRELI e atingir bens do titular GASTÃO CAMIMURA e da sócia oculta ELIEZITA BORGES CAMIMURA. No Agravo de Instrumento, ora em apreço, os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão recorrida ao argumento de que a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica exige a prática ato abusivo e/ou ilícito por parte do sócio, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos principais. Asseveram que o empréstimo com garantia de imóvel foi contratado pelo primeiro recorrente a fim de saldar os débitos da empresa e tentar reerguê-la, mantendo-a ativa. Ressaltam, também, que os documentos anexados aos autos principais evidenciam que a primeira recorrente não é sócia oculta da empresa executada NISSEI ALIMENTOS EIRELI, tendo concedido a outorga uxória para a efetivação do financiamento tomado pela empresa. Os agravantes ainda postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão proferida pelo Juízo singular. Ao final, pugnam pelo afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa NISSEI ALIMENTOS EIRELI, de modo a impedir que sejam responsáveis pelas dívidas da empresa. Preparo regularmente recolhido (IDs 29886519 e 29886520). Após a interposição do agravo de instrumento, a d. Magistrada singular determinou a suspensão do feito até o julgamento final do recurso (ID 105969616 de origem). Portanto, ante a suspensão do trâmite dos autos de referência, revela-se despicienda a análise do pedido de concessão da tutela de urgência formulado pelos agravantes, resultando na perda superveniente do interesse processual quanto a esse particular. Destarte, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021 às 12:05:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora